Tribunal: TJMT
Processo: 1012907-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012907-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), GUSTAVO GREIMEL BERNARDES - CPF: 640.575.426-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, manejada em execução fiscal fundada em CDA decorrente de multa ambiental imposta em processo administrativo sancionador, na qual se alegou nulidade da citação editalícia e prescrição intercorrente administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é válida a citação por edital promovida no processo administrativo, diante da devolução de AR com a anotação "não procurado" sem adoção de outras providências de localização do autuado;

(ii) se a ausência de citação pessoal válida compromete a validade dos atos administrativos subsequentes, incluindo a constituição do crédito tributário e a própria CDA.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital no âmbito administrativo sancionador é medida de exceção, condicionada ao esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação pessoal ou postal do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT no 232/2005.

4. A tentativa única de notificação via AR, devolvido com a anotação “não procurado”, sem diligência adicional, não satisfaz o dever estatal de esgotamento de meios ordinários para localização do destinatário.

5. A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais assegurados no art. 5o, LV, da CF/1988, e macula a higidez formal do processo administrativo sancionador.

6. Reconhecida a nulidade da citação editalícia, impõe-se declarar a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal por vício originário insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a citação editalícia promovida no processo administrativo sancionador quando não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. A ausência de citação válida contamina os atos subsequentes, incluindo a constituição do crédito e a emissão da CDA, impondo a extinção da execução fiscal respectiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GUSTAVO GREIMEL BERNARDES
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1026005-67.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso,
rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada pelo ora agravante.

A execução fiscal tem por objeto a
Certidão de Dívida Ativa n.o 2022500344
, referente a
multa administrativa ambiental
no valor de R$ 568.000,00, decorrente de auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), com base no
Processo Administrativo n.o 399018/2016
. A CDA refere-se à supressão irregular de vegetação nativa em área de reserva legal e APP, totalizando mais de 130 hectares degradados, situada no imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, no município de Brasnorte/MT.

Na exceção de pré-executividade, o agravante alegou a n
ulidade da citação no processo administrativo
, sustentando que não houve esgotamento dos meios ordinários de notificação, com a adoção direta de citação editalícia após única tentativa de AR frustrada.

Ventilou, ainda, a ocorrência da p
rescrição intercorrente administrativa
, sob o argumento de que o processo permaneceu inerte por mais de três anos entre os despachos de 28/10/2016 e 04/11/2020.

O juízo de origem rejeitou a exceção, assentando, quanto à nulidade da citação, que a matéria demandaria dilação probatória, não podendo ser conhecida por meio da via estreita da exceção de pré-executividade. Sustentou que eventual violação ao contraditório e à ampla defesa deveria ser arguida pela parte por meio de embargos à execução.

Em relação à alegada prescrição intercorrente, entendeu o magistrado que não se configurou paralisação inerte do processo administrativo por prazo superior a três anos, destacando, como causa interruptiva válida, a lavratura de certidão de não reincidência pelo órgão ambiental, o que, no seu entender, representaria ato instrutório apto a interromper o prazo prescricional nos termos do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Nas razões do agravo, o recorrente reafirma os vícios mencionados na exceção e pugna pela reforma da decisão, com o consequente reconhecimento da nulidade do processo administrativo, anulação da CDA e extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
sustenta a regularidade dos atos administrativos impugnados e o não cabimento da exceção de pré-executividade para tratar das matérias suscitadas, requerendo o desprovimento do recurso.

O
Ministério Público,
em seu parecer, manifestou-se pela regularidade formal da instrução administrativa quanto à prescrição, mas opinou pela ocorrência de
nulidade da citação editalícia
, diante da ausência de demonstração do esgotamento dos meios ordinários de cientificação do autuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Greimel Bernardes contra decisão que, nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada com fundamento na alegada prescrição intercorrente e na nulidade da citação ocorrida no processo administrativo que embasou a inscrição em dívida ativa.

O ponto nodal da controvérsia restringe-se, nesta fase, à análise da validade da citação realizada no bojo do
Processo Administrativo Ambiental n.o 399018/2016
, no qual se imputou ao agravante a prática de infração ambiental, culminando na lavratura de auto de infração e imposição de multa, cujo não pagamento ensejou a emissão da
Certidão de Dívida Ativa n.o 2022500344
e, por conseguinte, a propositura da execução fiscal ora discutida.

Compulsando os autos, verifica-se que a
única tentativa de notificação pessoal
do autuado foi realizada pelo meio postal com aviso de recebimento (AR), que retornou com a anotação “não procurado”, conforme se vê no documento ID 91781109, página 10.

Imediatamente após tal retorno, e
sem adoção de outras diligências para localização ou confirmação do endereço
, foi promovida a citação por edital (documento ID 91781109, páginas 11 e 12).

Ocorre que a citação editalícia, em sede de processo administrativo sancionador,
reveste-se de natureza excepcional
, admitida apenas
quando esgotadas as demais formas de cientificação pessoal ou postal
, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Estadual no 232/2005.

A adoção da medida extraordinária exige, portanto, a comprovação
inequívoca da impossibilidade de localização do autuado
, o que pressupõe diligência mínima e razoável por parte da Administração Pública.

No presente caso, não há nos autos qualquer indício de providência adicional adotada pela autoridade administrativa no intuito de validar ou retificar o endereço inicialmente utilizado. A
mera devolução do AR com a anotação “não procurado” não configura, por si só, presunção de ocultação ou incerteza quanto ao paradeiro do destinatário
, tampouco autoriza, de forma automática, o uso da citação ficta.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, mesmo no regime processual revogado, é firme no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação editalícia e, por conseguinte, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital . Precedentes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

Assim, a regularidade do procedimento administrativo não se sustenta pela simples frustração de uma única tentativa de AR.

Nesse ponto, cumpre salientar que a
garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal)
constitui elemento estruturante do devido processo legal administrativo, impondo à Administração o dever de cientificar validamente o administrado acerca da imputação que lhe é feita, sobretudo quando se está diante de procedimento sancionador com potencial gravoso impacto patrimonial e registral.

A notificação editalícia, longe de ser alternativa cômoda ao Estado, deve ser
ultima ratio
, precedida da comprovação de
infrutíferas tentativas de citação pessoal
, inclusive mediante
diligências administrativas ou consulta a cadastros públicos disponíveis
, o que não se evidenciou nos autos.

Com efeito, a prática administrativa que presume localização incerta ou não sabida do autuado com base exclusiva no retorno de uma correspondência, sem maiores esforços de verificação, compromete a higidez do processo sancionador e
contamina a validade do título executivo dele derivado
.

Em tais circunstâncias, impõe-se reconhecer a nulidade da citação editalícia, bem como dos atos subsequentes, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaque-se que não se está a discutir, neste momento, a existência ou inexistência do fato gerador da obrigação ambiental, nem tampouco se adentra no mérito da responsabilidade administrativa. A análise ora empreendida limita-se ao exame da regularidade formal do procedimento que originou o crédito exequendo.

Assim, considerando a ausência de regular citação no processo administrativo, afigura-se
nulo o referido procedimento
, devendo ser, por arrastamento,
anulada a CDA n.o 2022500344
e
extinta a correspondente execução fiscal
.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reconhecer a
nulidade da citação editalícia realizada no Processo Administrativo Ambiental n.o 399018/2016
, declarar a
nulidade dos atos administrativos dele decorrentes
, inclusive da
Certidão de Dívida Ativa n.o 2022500344
, e, por consequência, determinar a
extinção da Execução Fiscal n.o 1026005-67.2022.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025